Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704830-90.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, ANDRE SIMOES VASSOLER APELADO: ANDRE SIMOES VASSOLER, LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor ANDRÉ SIMÕES VASSOLER e pela ré LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a "ação de restituição de veículo", manejada pelo primeiro recorrente, concedendo tutela provisória no bojo da sentença, para impor a restituição do veículo pela ré, sob pena de expedição do mandado de busca e apreensão, condiciona a prestação de caução pelo autor, como se verifica do dispositivo do julgado: "Constatada, assim, o não cumprimento dos encargos assumidos, merecem guarida os pleitos iniciais de resolução das obrigações pactuadas e restituição do veículo (inicial, ID 40800174, pág. 5). Entendo, porém, que para prevenir o enriquecimento ilícito, parte dos valores despendidos pela requerida, notadamente as 10 parcelas de R$ 1.000,00 atinentes ao pagamento de parte do valor da entrada dividida no cartão de crédito (R$ 10.000,00), devem ser restituídos pelo autor (item “c” da inicial). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial, para resolver o contrato havido entre as partes, com a consequente e imediata restituição do veículo objeto do ajuste ao autor. Declaro resolvido o mérito, a teor do art. 487, I, CPC. Assinalo o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da intimação desta, para a requerida restituir o veículo ao autor, em perfeitas condições, sob pena de perdimento da caução depositada e expedição de mandado de busca e apreensão. No mesmo prazo, deverá o autor depositar o valor de R$ 10.000,00 em favor da requerida." Ante a sucumbência mínima, arcará a requerida com as custas e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC." Distribuídos os autos a esta Relatoria, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo autor, dada sua impertinência, pois os apelos não são dotados de efeito suspensivo e a providência pleiteada deveria ser postulada em cumprimento provisório de sentença (ID 19665972). Atendida a determinação de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, foi deferida a justiça gratuita postulada pela ré (ID 20227292). Conclusos os autos para julgamento dos recursos, veio aos autos pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto pela ré, em razão da deflagração de procedimento de cumprimento provisório de sentença pelo autor. No pedido, a ré reitera a alegação sustentada no recurso, aduzindo, em síntese, ser improcedente a pretensão deduzida na inicial onde o autor afirmou que lhe emprestou o veículo, o que não coaduna com a realidade, pois a doação de parte do valor do bem se deu em razão de acordo firmado no termino do relacionamento amoroso que mantinham, em benefício da filho em comum e a fim de evitar ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Aduz que, ao contrário do assimilado na sentença, não houve descumprimento do pactuado para a aquisição do veículo, mas apenas o atraso no pagamento de parcelas anteriores ao litígio, sendo falaciosa a afirmação de que a ré teria descumprido o ajustado mesmo depois da audiência de instrução e julgamento. Sustenta que a sentença incorreu em erro ao determinar a restituição do veículo, mediante pagamento de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo autor, aduzindo que o Juízo de origem desconsiderou o valor que efetivamente pagou pelo automóvel. Afirma que além dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagos quanto aos débitos realizados no cartão de crédito do autor, a ré também promoveu o pagamento das parcelas de amortização do financiamento bancário, tendo realizado pagamento total de R$ 30.222,85 (trinta mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) pelo veículo, além de ter realizado depósito caução de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no curso do processo. Aduz que mesmo diante dessa constatação, o autor manejou cumprimento provisória de sentença, onde foi proferida ordem de entrega do veículo pela ré, mesmo antes de o autor realizar o depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) determinado na sentença. Com esses argumentos, requer "a concessão do efeito suspensivo, bem como a compensação do valor depositado em juízo como caução para pagamento do valor remanescente, ou subsidiariamente, seja deferido o depósito em juízo das parcelas restantes, referentes ao financiamento". É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível e comprovado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária, conheço do apelo da ré. Passo à análise do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, destacando que a pretensão pode ser exercida pela apresentação de pedido antecipado em grau recursal, ou diretamente ao relator do recurso, como disposto no art. 1,012, §3o, I e II, do CPC. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para a concessão da medida é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do art. 1.012, § 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois provável o provimento do recurso e o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem é passível de risco de dano grave e de difícil reparação à ré à própria efetividade do processo, em caso de eventual reforma da sentença. Com efeito, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito do recurso, que será apreciado de forma detida e oportunamente pelo órgão colegiado, o que se apura nessa análise preliminar é que a sentença não apresentou a melhor resolução para o litígio posto à apreciação jurisdicional. A primeira questão que chama atenção nessa análise prefacial, é que a despeito de se tratar de "restituição de veículo", onde se pretende a ação de busca e apreensão do bem, sob o argumento de que o veículo seria de propriedade do autor, emprestado à ré, a sentença julgou procedente pretensão diversa, reconhecendo, de ofício, a existência de doação com encargo, que teria sido descumprido pela ré, impondo a restituição do veículo, mediante indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que seria equivalente aos valores despendidos pela donatária. Ocorre que além de ter sido prolatado julgamento dissociado da causa de pedir originária, a sentença não se pronuncia sobre as relevantes razões da promessa de paramento de R$ 30,000,00 (trinta mil reais) realizada pelo autor e sobre as circunstâncias que envolveram a aquisição do veículo. O que se apura nessa análise preliminar, é que as partes ajustaram, em razão de rompimento de relação amorosa, que o autor iria adquirir um veículo de até R$ 30,000,00 (trinta mil reais) para ré, em benefício desta e da filha comum de ambos, e que, em contrapartida, a ré desistiria de mover ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Estabelecido esse ajuste, com relação ao qual não havia nenhum encargo com relação à ré, o autor, por decisão própria, adquiriu o veículo objeto da lide, por valor superior, o que foi aceito pela ré, que assumiu a obrigação de pagar dez parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), debitadas no cartão de crédito do autor, o pagamento de vinte e quatro parcelas de amortização do financiamento bancário, no valor unitário de R$ 1.348.19 (mil trezentos que quarenta e oito reais e dezenove centavos), além da quitação das despesas do veículo. A existência de acordo para dação em pagamento de veículo visando evitar ação de reconhecimento e dissolução de união estável, assim como as razões que levaram a aquisição do veículo de maior valor não foram valoradas pela sentença recorrida, e são relevantes para o deslinde da causa, pois dão conta de que a promessa de pagamento de R$ 30,000,00 (trinta mil reais) pelo autor, para aquisição de veículo para a ré, não representa simples doação com encargo, mas acordo em razão do término de relação amorosa, que a autora entendia representar união estável. Tal apreensão é pertinente ao deslinde da controvérsia havida nos autos e não foi abordada na sentença resistia, denotando a probabilidade de provimento do apelo interposto pela ré. Ademais, mesmo que se considere correta a apreensão exarada na sentença, pela rescisão de doação por descumprimento de encargo, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, diante da incongruência constatada no decisum, no que diz respeito ao montante da restituição devida pelo autor. Com efeito, abstraída a análise exauriente a respeito da documentação carreada aos autos, o que se apura nessa analise preliminar é que, ainda que tenha incorrido em mora quanto a algumas das prestações, a ré deu cumprimento substancial às obrigações que assumiu quando da aquisição do veículo, promovendo o pagamento das parcelas de financiamento bancário, depositando em favor do autor as dez parcelas debitadas em seu cartão de crédito, além de ter promovido depósito caução por determinação judicial, visando assegurar a quitação do veículo e das despesas a ele inerentes. A sentença, de forma claramente contraditória, reconhece que ocorreram esses pagamentos pela ré, mas, sob a premissa de que houve atraso em algumas prestações, conclui que o autor deve lhe restituir apenas a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem sequer apresentar fundamento que justifique tal conclusão, confira-se: " A análise dos autos revela que houve doação, com o encargo do pagamento das parcelas que excederam a R$ 30.000,00, o que atrai a normatividade dos arts. 540, 541, parágrafo único, e 553, CCB. Extrai-se da inicial que o veículo adquirido pelo valor total de R$ 69.990,00 foi pago da seguinte forma: (i) R$ 20.814,60 em dinheiro; (ii) R$ 20.349,00 no cartão de crédito, em 10 parcelas de sem juros; e (iii) R$ 29.175,40 financiados pelo Banco Renault. Os termos do pagamento originalmente acordado entre as partes são incontroversos, cabendo à requerida o pagamento das parcelas atinentes ao valor financiado pelo Banco Renault, no valor de R$ 1.348,19, bem como o pagamento de metade do valor das 10 parcelas divididas no cartão de crédito, R$ 1.000,00. Isso significa dizer que, do valor total do veículo, arcaria a autora com R$ 39.175,40, restando ao autor o pagamento de pouco mais de R$ 30.000,00. O teor do e-mail juntado ao ID 47240817, não infirmado pelo autor, corrobora o acordo entre as partes por um carro de R$ 30.000,00, sendo de se destacar, ainda, a menção do autor por ter resolvido “muito acima do que acordamos”. Como o e-mail foi enviado pelo autor à requerida em 13.2.2019, isto é, no dia seguinte à aquisição do veículo, é razoável presumir que o autor se referiu ao veículo adquirido em valor superior ao acordado, o que, inclusive, foi corroborado pelo autor em audiência de justificação, ao afirmar que “pensando na segurança e conforto da filha que adveio do namoro com a Sra. Layla, resolveu adquirir o veículo objeto da lide” (ID 47292083, pág. 3). Na mesma oportunidade, a requerida afirmou que “para o retorno da relação a depoente pediu ao Sr. André a compra de um veículo no valor de R$ 30.000,00”. A transcrição de conversas juntada ao ID 51877658 indicia que as tratativas de acordo relativamente à filha do casal entre a requerida e a advogada do autor foram interrompidas em 24.1.2019 e retomadas em 13.2.2019, dia de envio do citado e-mail. Forçoso concluir, assim, que o autor não “emprestou o veículo para a requerida na condição que ela arcasse com todas as despesas decorrentes do uso do veículo”, mas adquiriu o mesmo para uso e gozo da requerida e da filha do casal, com o encargo assumido por aquela de honrar com o pagamento das prestações (financiamento e cartão de crédito), além das demais despesas atinentes à fruição do veículo. Disso resulta, como bem apontado na decisão ID 47292083, não ser lícito a requerida deixar de pagar as parcelas que excederam R$ 30.000,00, sendo, ainda, seu dever proceder ao pagamento das multas e à transferência dos respectivos pontos das infrações de trânsito para o seu prontuário perante o Detran, nos exatos termos do encargo aceito, a teor do art. 553, cabendo ao autor a legitimidade para exigir o seu cumprimento, verdadeira condição resolutiva da liberalidade. Ocorre que, mesmo advertida em audiência, e, novamente, ao ID 49499783, a requerida continua reticente em honrar suas obrigações, a tempo e hora. Com efeito, a declaração ID 49489705 indica que 5 de 7 parcelas foram pagas com atraso. Ao ID 58428890, o autor noticiou o vencimento da primeira parcela do IPVA/2020, sem pagamento, além de novas multas incorridas pela requerida, a qual, ao ID 60502928, limitou-se a argumentar que o autor deveria informá-la do recebimento dos carnês de IPVA e multas. Ao ID 62084569, o autor comprovou que realizou o pagamento integral do IPVA/2020 em 23.4.2020, cuja 3a parcela venceu em 17.4.2020 (ID 62084568). Não socorre à requerida a alegação de que o autor deveria informá-la dos lançamentos atinentes ao veículo, na medida em que todas as informações se encontram disponíveis na internet com base nos dados do veículo, de óbvio conhecimento da requerida. Constatada, assim, o não cumprimento dos encargos assumidos, merecem guarida os pleitos iniciais de resolução das obrigações pactuadas e restituição do veículo (inicial, ID 40800174, pág. 5). Entendo, porém, que para prevenir o enriquecimento ilícito, parte dos valores despendidos pela requerida, notadamente as 10 parcelas de R$ 1.000,00 atinentes ao pagamento de parte do valor da entrada dividida no cartão de crédito (R$ 10.000,00), devem ser restituídos pelo autor (item “c” da inicial). Ora, com a devida vênia, se a sentença reconheceu o pagamento desses R$ 10.000,00 (dez mil reais), debitados no cartão de crédito do autor, além do pagamento das parcelas de amortização do financiamento bancário, ainda que com atraso, além de depósito caução determinado inicialmente no processo, não se verifica razões que justifiquem a mitigação do valor que deve ser restituído à ré, fundamentado na sentença penas pela expressão "notadamente". Assim, ainda que reste mantida a conclusão pela dissolução de doação por descumprimento do encargo, mostra-se provável o provimento do apelo da ré, diante da insuficiência do valor indicado no dispositivo da sentença para restituição pelo autor, pois muito inferior ao que foi pago pela ré durante a vigência da relação contratual. Além de se mostrar provável o provimento do apelo da ré, ainda que em parte, também se constata risco de dano grave e de difícil reparação, pois comprovou que o autor iniciou o cumprimento provisório de sentença, onde foi ordenada a restituição do veículo pela ré, antes mesmo que o autor promovesse o pagamento do valor em que restou condenado na sentença. E caso haja a restituição antes do julgamento definitivo de mérito, há risco efetivo de ineficácia da sentença com relação ao autor, ou mesmo de inefetividade da tutela jurisdicional, caso reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos inicial. Nesse contexto, se verifica probabilidade de provimento do recurso que justifica a concessão da pretensão liminar vindicada, pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Por fim, mostra-se prematuro o pedido de compensação de valores formulado pela ré no pedido liminar em apreço, pois a valoração de tal modalidade de pagamento demandaria resolução exauriente a respeito do mérito da causa, sendo adequado e suficiente para essa fase processual a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, na forma disposto no referido dispositivo legal. Diante do exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso de apelação da parte ré, com fulcro no art. 1.012, § 4o, do CPC, suspendendo a eficácia da sentença recorrida e o processamento do cumprimento provisório de sentença no Juízo de origem, até julgamento do mérito dos apelos pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo a causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator